Tribunal: STJ
Processo: 1502000-95.2019.8.26.0271
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2648530 - SP (2024/0186830-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: AVELINO LORENCINI
ADVOGADOS
: ITAMAR GERALDO SILVEIRA FILHO - DF011839
LEONARDO DE CARVALHO E SILVA - DF014349
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: CRISTIANO PASCOAL PINTO PIROMAL
ADVOGADO
: CLAUDINEI DONIZETE BERTOLO - SP286948
INTERES.
: FRANCISCO MARTINI NETO
ADVOGADOS
: ITAMAR GERALDO SILVEIRA FILHO - DF011839
LEONARDO DE CARVALHO E SILVA MORETTO - DF014349
INTERES.
: FABIO ALECSANDRE STAUFAKER VIANNA
ADVOGADOS
: ITAMAR GERALDO SILVEIRA FILHO - DF011839
LEONARDO DE CARVALHO E SILVA MORETTO - DF014349
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULAS 182/STJ E 7/STJ.
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao
agravo regimental, mantendo decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial por incidência da
diante da ausência de impugnação
Súmula 182/STJ,
específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade.
2. O embargante alegou omissões, contradições e obscuridades no acórdão,
além de pleitear o prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à
distinção entre reexame de provas e revaloração jurídica de fatos
incontroversos; (ii) saber se houve omissão sobre a aplicação do Tema 661/STF
e a ilicitude das interceptações telefônicas; (iii) saber se houve omissão quanto
aos requisitos da organização criminosa previstos no
o, § 1o, da
art. 1
(iv) saber se há contradição na aplicação simultânea das
Lei 12.850/2013;
Súmulas 182/STJ e 7/STJ; e (v) saber se há obscuridade sobre quais
fundamentos não foram especificamente impugnados.
Documento eletrônico VDA52340895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 14/11/2025 18:41:39
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: c2bb9fc6-9dd7-451f-b22e-8c4126aae790

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O colegiado examinou diretamente a alegação de omissão sobre a distinção
entre reexame de provas e revaloração jurídica, concluindo que o acórdão
embargado enfrentou o ponto com precisão, apontando a ausência de
demonstração concreta pelo agravante de que o conhecimento da insurgência
dispensaria o revolvimento probatório.
5. Quanto à alegação de omissão sobre a aplicação do
e a
Tema 661/STF
ilicitude das interceptações telefônicas, o colegiado concluiu que a não
apreciação da tese meritória decorreu da inadmissibilidade do agravo por falta
de impugnação específica, não caracterizando omissão relevante.
6. Em relação aos requisitos da organização criminosa, o colegiado destacou
que a matéria não era passível de apreciação sem o afastamento prévio dos
óbices processuais pelo recorrente, o que não ocorreu.
7. Sobre a contradição na aplicação simultânea das Súmulas 182/STJ e 7/STJ, o
colegiado concluiu que não há dissonância lógica entre os fundamentos e a
conclusão, sendo suficiente a ausência de impugnação específica para a
incidência da Súmula 182/STJ.
8. Quanto à obscuridade sobre os fundamentos não impugnados, o colegiado
indicou, com clareza, os fundamentos não enfrentados de forma específica,
mencionando o parâmetro normativo do
III, do
e
art. 932,
CPC/2015
precedentes jurisprudenciais.
9. Sem a configuração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
não há espaço para prequestionamento explícito das matérias constitucionais e
legais indicadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade impede o conhecimento do agravo, nos termos do art. 932,
III, do
e da
CPC/2015
Súmula 182/STJ.
2. A incidência da
exige demonstração concreta de que o
Súmula 7/STJ
conhecimento da insurgência não demanda reexame de provas.
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à
inovação recursal.
CPP,
III;
Dispositivos relevantes citados:
art. 619; CPC/2015, art. 932,
o, § 1o.
Lei 12.850/2013, art. 1
STJ, AgRg no
Sexta
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 2.176.543/SC,
Turma, DJe
STJ, AgRg no
Quinta Turma,
29/09/2023;
AREsp 2.121.358/ES,
DJe
STJ, AgRg no
Quinta Turma, DJe
30/09/2022;
AREsp 2.091.694/SP,
STJ, AgRg no
Sexta Turma, DJe
13/06/2022;
AREsp 1.415.531/SP,
28/06/2019.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
06/11/2025
12/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52340895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 14/11/2025 18:41:39
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: c2bb9fc6-9dd7-451f-b22e-8c4126aae790

Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
14 de novembro de 2025

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA52340895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 14/11/2025 18:41:39
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: c2bb9fc6-9dd7-451f-b22e-8c4126aae790

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2648530 - SP (2024/0186830-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: AVELINO LORENCINI
ADVOGADOS
: ITAMAR GERALDO SILVEIRA FILHO - DF011839
LEONARDO DE CARVALHO E SILVA - DF014349
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: CRISTIANO PASCOAL PINTO PIROMAL
ADVOGADO
: CLAUDINEI DONIZETE BERTOLO - SP286948
INTERES.
: FRANCISCO MARTINI NETO
ADVOGADOS
: ITAMAR GERALDO SILVEIRA FILHO - DF011839
LEONARDO DE CARVALHO E SILVA MORETTO - DF014349
INTERES.
: FABIO ALECSANDRE STAUFAKER VIANNA
ADVOGADOS
: ITAMAR GERALDO SILVEIRA FILHO - DF011839
LEONARDO DE CARVALHO E SILVA MORETTO - DF014349
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULAS 182/STJ E 7/STJ.
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao
agravo regimental, mantendo decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial por incidência da
diante da ausência de impugnação
Súmula 182/STJ,
específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade.
2. O embargante alegou omissões, contradições e obscuridades no acórdão,
além de pleitear o prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à
distinção entre reexame de provas e revaloração jurídica de fatos
Documento eletrônico VDA51729395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 27/10/2025 09:18:46
Código de Controle do Documento: db744d4e-437d-471a-9bee-3e257213eeaa

incontroversos; (ii) saber se houve omissão sobre a aplicação do Tema 661/STF
e a ilicitude das interceptações telefônicas; (iii) saber se houve omissão quanto
aos requisitos da organização criminosa previstos no
o, § 1o, da
art. 1
(iv) saber se há contradição na aplicação simultânea das
Lei 12.850/2013;
Súmulas 182/STJ e 7/STJ; e (v) saber se há obscuridade sobre quais
fundamentos não foram especificamente impugnados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O colegiado examinou diretamente a alegação de omissão sobre a distinção
entre reexame de provas e revaloração jurídica, concluindo que o acórdão
embargado enfrentou o ponto com precisão, apontando a ausência de
demonstração concreta pelo agravante de que o conhecimento da insurgência
dispensaria o revolvimento probatório.
5. Quanto à alegação de omissão sobre a aplicação do
e a
Tema 661/STF
ilicitude das interceptações telefônicas, o colegiado concluiu que a não
apreciação da tese meritória decorreu da inadmissibilidade do agravo por falta
de impugnação específica, não caracterizando omissão relevante.
6. Em relação aos requisitos da organização criminosa, o colegiado destacou
que a matéria não era passível de apreciação sem o afastamento prévio dos
óbices processuais pelo recorrente, o que não ocorreu.
7. Sobre a contradição na aplicação simultânea das Súmulas 182/STJ e 7/STJ, o
colegiado concluiu que não há dissonância lógica entre os fundamentos e a
conclusão, sendo suficiente a ausência de impugnação específica para a
incidência da Súmula 182/STJ.
8. Quanto à obscuridade sobre os fundamentos não impugnados, o colegiado
indicou, com clareza, os fundamentos não enfrentados de forma específica,
mencionando o parâmetro normativo do
III, do
e
art. 932,
CPC/2015
precedentes jurisprudenciais.
9. Sem a configuração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
não há espaço para prequestionamento explícito das matérias constitucionais e
legais indicadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração rejeitados.

Documento eletrônico VDA51729395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 27/10/2025 09:18:46
Código de Controle do Documento: db744d4e-437d-471a-9bee-3e257213eeaa

Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade impede o conhecimento do agravo, nos termos do art. 932,
III, do
e da
CPC/2015
Súmula 182/STJ.
2. A incidência da
exige demonstração concreta de que o
Súmula 7/STJ
conhecimento da insurgência não demanda reexame de provas.
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à
inovação recursal.
CPP,
III;
Dispositivos relevantes citados:
art. 619; CPC/2015, art. 932,
o, § 1o.
Lei 12.850/2013, art. 1
STJ, AgRg no
Sexta
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 2.176.543/SC,
Turma, DJe
STJ, AgRg no
Quinta Turma,
29/09/2023;
AREsp 2.121.358/ES,
DJe
STJ, AgRg no
Quinta Turma, DJe
30/09/2022;
AREsp 2.091.694/SP,
STJ, AgRg no
Sexta Turma, DJe
13/06/2022;
AREsp 1.415.531/SP,
28/06/2019.
RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por AVELINO LORENCINI contra
o acórdão que, em colegiado, negou provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão
que não conheceu do agravo em recurso especial por incidência da
diante
Súmula 182/STJ,
da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade
(fls. 3436-3437; 3441-3444).
O embargante alega: a) omissão quanto à distinção entre reexame de provas (
e revaloração jurídica de fatos incontroversos; b) omissão sobre a
Súmula 7/STJ)
inadequação da aplicação do
e ilicitude das interceptações por ausência de
Tema 661/STF
fundamentação concreta; c) omissão quanto aos requisitos da organização criminosa (art.
1o, § 1o, da
; d) contradição na manutenção simultânea dos óbices das
Lei 12.850/2013)
Súmulas 182/STJ e 7/STJ; e) obscuridade sobre quais fundamentos não teriam sido
especificamente impugnados; f) prequestionamento dos arts. 5o, X, XII, LV e LVI, e 93,
IX, da CF; dos arts. 619 do CPP, 489, § 1o, e 1.022 do CPC; dos arts. 2o e 5o da
e do
o, § 1o, da
(fls. 3473-3479).
Lei 9.296/1996
art. 1
Lei 12.850/2013
Documento eletrônico VDA51729395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 27/10/2025 09:18:46
Código de Controle do Documento: db744d4e-437d-471a-9bee-3e257213eeaa

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com ou sem efeitos infringentes,
para sanar os vícios apontados e viabilizar o processamento do recurso especial, bem como
o prequestionamento das matérias (fls. 3479).
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.
A fundamentação nos embargos de declaração é restrita às hipóteses de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, previstas no
do Código de
art. 619
Processo Penal, admitindo-se também sua oposição para corrigir eventual erro material no
julgado.
Omissão: distinção entre reexame probatório e revaloração jurídica
Quanto à alegação de que o acórdão teria se omitido em delimitar a distinção
entre reexame de provas e revaloração jurídica, verifica-se que a decisão embargada
enfrentou, com precisão, a necessidade de demonstração concreta, pelo agravante, de que o
conhecimento da insurgência dispensaria o revolvimento probatório, apontando a ausência
de contextualização dos dados do acórdão recorrido. Consta do voto:

Especificamente no tocante à refutação da
a parte deixou de
Súmula n. 7/STJ,
esclarecer, por meio do cotejo entre as teses recursais e os fundamentos do
acórdão recorrido, de que forma o conhecimento da insurgência dispensaria o
revolvimento probatório. Não houve nem sequer o cuidado de contextualizar os
dados concretos constantes do acórdão recorrido (fls. 3444).

Ademais, o acórdão consignou que a parte agravante não demonstrou, de forma
concreta, como o conhecimento da insurgência dispensaria o revolvimento probatório e
reafirmou a jurisprudência:

São insuficientes, para rebater a incidência da Súmula n. 7 do STJ, assertivas
genéricas de que a apreciação do recurso não demanda reexame de provas. O
agravante deve demonstrar, com particularidade, que a alteração do
entendimento adotado pelo Tribunal de origem independe da apreciação fático-
probatória dos autos (AgRg no
Sexta Turma, DJe
AREsp 2.176.543/SC,
(fls. 3444)
29/09/2023)

Como se vê, o colegiado examinou diretamente o ponto, explicitando o encargo
argumentativo exigido para superar o óbice da
Não há omissão.
Súmula 7/STJ.
Omissão: interceptações telefônicas e Tema 661/STF
O embargante sustenta omissão quanto à ilicitude das interceptações e à
inadequação do
O acórdão embargado, contudo, restringiu-se,
Tema 661/STF.
Documento eletrônico VDA51729395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 27/10/2025 09:18:46
Código de Controle do Documento: db744d4e-437d-471a-9bee-3e257213eeaa

corretamente, ao exame da dialeticidade do agravo em recurso especial e à ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade (
e
Súmula 7/STJ
deficiência de cotejo analítico), sem ingressar no mérito da controvérsia, justamente porque
o agravo não superou os óbices processuais.
Nessas condições, a não apreciação de tese meritória (ilicitude de prova) decorre
da conclusão de inadmissibilidade do agravo por falta de impugnação específica, não
caracterizando omissão relevante a ser suprida em embargos.
Omissão: requisitos da organização criminosa (Lei 12.850/2013)
A matéria relativa aos requisitos do
o, § 1o, da
foi objeto
art. 1
Lei 12.850/2013
do acórdão recorrido do TJSP, com extensa fundamentação fática (fls. 2440-2495, entre
outras), mas não integra o âmbito decisório do acórdão embargado, que se limitou aos
vícios processuais que obstaram o conhecimento do agravo (Súmulas 182/STJ e 7/STJ;
deficiência de cotejo analítico). Como registrado:

“O cotejo entre a decisão de inadmissibilidade e as razões do presente agravo
revela a ausência de impugnação específica aos fundamentos adotados para
inadmissão do recurso especial, quais sejam, a
e a deficiência
Súmula n. 7/STJ
de cotejo analítico (fls. 3442).

Inexiste omissão, porquanto a matéria não era passível de apreciação sem o
prévio afastamento dos óbices processuais pelo recorrente, o que não ocorreu.
Contradição: simultânea aplicação das Súmulas 182/STJ e 7/STJ
A decisão embargada consignou a incidência da
diante da falta
Súmula 182/STJ,
de impugnação específica, e registrou que a parte não demonstrou, com particularidade, a
superação do óbice da
(fls. 3437; 3444). Transcrevem-se os trechos:
Súmula 7/STJ
A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial impede o conhecimento do agravo, conforme o
III, do
e a

art. 932,
CPC/2015
Súmula n. 182/STJ (fls. 3437).
São insuficientes, para rebater a incidência da Súmula n. 7 do STJ, assertivas
genéricas de que a apreciação do recurso não demanda reexame de provas
(fls. 3444).

Não há dissonância lógica entre os fundamentos e a conclusão. O acórdão
apontou que o agravo não enfrentou, de modo específico, todos os fundamentos da decisão
de inadmissibilidade (entre eles, a
e a deficiência de cotejo analítico), o que
Súmula 7/STJ
basta, por si, para a incidência da
A referência ao padrão argumentativo
Súmula 182/STJ.
exigido para afastar a
não implica exame de mérito, mas explicitação do
Súmula 7/STJ
déficit dialético que corroeu o próprio cabimento do agravo. Inexiste contradição interna.
Obscuridade: delimitação da falta de impugnação específica
Documento eletrônico VDA51729395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 27/10/2025 09:18:46
Código de Controle do Documento: db744d4e-437d-471a-9bee-3e257213eeaa

O acórdão embargado indicou, com clareza, os fundamentos não impugnados de
forma específica:
(fls. 3442).
a
e a deficiência de cotejo analítico
Súmula n. 7/STJ
Mencionou, ainda, o parâmetro normativo:
III: Incumbe ao relator:
CPC/2015, art. 932,

(...) III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (fls. 3441).

O julgado também trouxe precedentes sobre a exigência de impugnação efetiva
e específica (fls. 3443-3444). Não se identifica redação ambígua ou deficiência de
compreensão: ao contrário, a delimitação é objetiva e suficiente.
Prequestionamento
Sem a configuração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não
há espaço para prequestionamento explícito das matérias constitucionais e legais indicadas.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à inovação
recursal, sobretudo quando o julgado embargado concluiu pela incidência de óbices
processuais. Precedentes transcritos no acórdão reforçam a necessidade de impugnação
específica (fls. 3443-3444).
Jurisprudência e normas aplicáveis
Além dos dispositivos já transcritos (
III; RISTJ,
CPC/2015, art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I), a decisão embargada citou:

Os recursos devem impugnar especificamente os fundamentos da decisão cuja
reforma é pretendida (...). Mantém-se a aplicação analógica da Súmula n. 182
do STJ quando não há impugnação efetiva, específica e fundamentada de todos
os fundamentos da decisão que inadmite recurso especial (AgRg no
Quinta Turma, DJe
(fls. 3443-3444)
AREsp 2.121.358/ES,
30/09/2022)

A falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada enseja
o não conhecimento do agravo regimental (...)
aplicável
Súmula n. 182/STJ,
por analogia (AgRg no
Quinta Turma, DJe
AREsp 2.091.694/SP,
13/06/2022)
(fls. 3443)

A ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial obsta o conhecimento do agravo, (...) Súmula 182 do STJ,
aplicável por analogia (AgRg no
Sexta Turma, DJe
AREsp 1.415.531/SP,
(fls. 3444).
28/06/2019)

Como se vê, o acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado, sem
incidir nas hipóteses do
do CPP.
art. 619
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51729395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 27/10/2025 09:18:46
Código de Controle do Documento: db744d4e-437d-471a-9bee-3e257213eeaa

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AREsp 2.648.530 / SP
Número Registro: 2024/0186830-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15020009520198260271 2060377102019280401 20603772019 22485955120198260000 4382320228260271
71191420198260271
Sessão Virtual de
a
06/11/2025
12/11/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CRISTIANO PASCOAL PINTO PIROMAL
ADVOGADO
: CLAUDINEI DONIZETE BERTOLO - SP286948
AGRAVANTE : FRANCISCO MARTINI NETO
ADVOGADOS : ITAMAR GERALDO SILVEIRA FILHO - DF011839
LEONARDO DE CARVALHO E SILVA MORETTO - DF014349
AGRAVANTE : FABIO ALECSANDRE STAUFAKER VIANNA
ADVOGADOS : ITAMAR GERALDO SILVEIRA FILHO - DF011839
LEONARDO DE CARVALHO E SILVA MORETTO - DF014349
AGRAVANTE : AVELINO LORENCINI
ADVOGADOS : ITAMAR GERALDO SILVEIRA FILHO - DF011839
LEONARDO DE CARVALHO E SILVA - DF014349
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA52267139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:48:10
Código de Controle do Documento: 9378a033-79a1-4bfc-b3ad-596c4f587c48

CORRÉU
: MARCIO BERNARDES DOS SANTOS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEI DA ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA - PROMOÇÃO, CONSTITUIÇÃO, FINANCIAMENTO OU
INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : AVELINO LORENCINI
ADVOGADOS
: ITAMAR GERALDO SILVEIRA FILHO - DF011839
LEONARDO DE CARVALHO E SILVA - DF014349
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: CRISTIANO PASCOAL PINTO PIROMAL
ADVOGADO
: CLAUDINEI DONIZETE BERTOLO - SP286948
INTERES.
: FRANCISCO MARTINI NETO
ADVOGADOS
: ITAMAR GERALDO SILVEIRA FILHO - DF011839
LEONARDO DE CARVALHO E SILVA MORETTO - DF014349
INTERES.
: FABIO ALECSANDRE STAUFAKER VIANNA
ADVOGADOS
: ITAMAR GERALDO SILVEIRA FILHO - DF011839
LEONARDO DE CARVALHO E SILVA MORETTO - DF014349
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
06/11/2025
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
12/11/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Antonio
Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos
Pires Brandão.

Brasília, 12 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52267139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:48:10
Código de Controle do Documento: 9378a033-79a1-4bfc-b3ad-596c4f587c48